Tribunal: TJBA
Processo: 0706595-24.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0706595-24.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Raimundo Nicolau Conceição da Silva Júnior Defensor Público: Dr. Gustavo Vieira Soares Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Tiago Ávila de Souza Origem: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Nívea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO RÉU. DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, EM IMPORTANTE CENTRO DE SAÚDE DA CAPITAL. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE LESÃO JURÍDICA INEXPRESSIVA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Apelante para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Raimundo Nicolau Conceição da Silva Júnior, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas definitivas de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, substituindo a sanção corporal por penas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] no dia 05 de abril de 2020, por volta das 14h20min, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, situado na Av. Centenário, nesta Capital, o denunciado, após danificar o cadeado de uma sala que serve de depósito, teve acesso a este cômodo, de onde subtraiu um aparelho de ar-condicionado da marca Consul, de cor branca, com avarias, sendo detido por policiais militares que estavam no local a serviço, ainda na área do citado centro de saúde”. III – Em suas razões de inconformismo, postula a defesa a absolvição do Apelante pela atipicidade material da conduta, invocando, ainda, o princípio da bagatela imprópria, sustentando a ausência de prejuízo efetivo à vítima, bem como a vulnerabilidade social e dependência química do Recorrente. IV – A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudo pericial (atestando o rompimento do obstáculo) e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento do Policial Militar Charles de Oliveira, que confirmou ter flagrado o Acusado na posse do objeto subtraído. Nesse ponto, vale transcrever trecho da sentença recorrida: “O acervo probatório carreado ao processo comprova que no dia 05 de abril de 2020, por volta das 14h20min, no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, situado na Av. Centenário, nesta Capital, o denunciado, após danificar o cadeado de uma sala que serve de depósito, teve acesso a este cômodo, de onde subtraiu um aparelho de ar-condicionado da marca Consul, de cor branca, com avarias, sendo detido em flagrante por policiais militares que estavam no local a serviço, ainda na área do citado centro de saúde. Assinale-se que os depoimentos prestados por policiais se revestem de alto grau de confiabilidade, uma vez que se tratam de agentes públicos no exercício de suas funções e, por isso, suas declarações gozam da presunção relativa de veracidade e confiabilidade inerente aos atos administrativos em geral. Desta forma, a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado restaram fartamente comprovadas no inquérito de n.º 130/2020, com o depoimento da testemunha policial. Portanto, não subsiste nenhuma dúvida de que o réu foi o autor do crime praticado. Como demonstrado acima, foi praticado o delito de furto consumado, haja vista que o réu se tornou possuidor da mercadoria subtraída, restando evidente a inversão da posse. No Recurso Especial Representativo da Controvérsia (Resp 1524450/RJ), o Superior Tribunal de Justiça assentou a sua jurisprudência no sentido de que ‘Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’. [...] Atento ao disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, constata-se que a peça acusatória narra um furto consumado”. V – No que tange ao pleito absolutório fundado na atipicidade material da conduta ou na desnecessidade da pena (princípio da bagatela imprópria), não merece acolhimento a pretensão defensiva. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “O princípio da bagatela pode ser afastado em casos de reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais, maus antecedentes ou quando o crime for de furto qualificado” (STJ, AgRg no HC n. 1.001.831/RO, Relator, Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Extrai-se dos autos (Id. 48512938) que o Apelante é reincidente e ostenta diversas anotações por crimes contra o patrimônio, o que demonstra que o delito narrado na denúncia não é um evento isolado, mas parte de uma trajetória de habitualidade infracional. VI – Importante observar que esta Colenda Turma Julgadora, ao dar provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em face da decisão anteriormente proferida pelo Magistrado a quo - que absolveu sumariamente o Réu -, afastou a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, expondo os seguintes fundamentos: “Na hipótese vertente, o Juízo de origem absolveu sumariamente o acusado com fundamento no princípio da insignificância, por considerar que o objeto subtraído - um ar-condicionado supostamente avariado, sem condições de uso, encontrado em local de descarte - causou lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. [...] Em que pese a fundamentação do MM. Juiz a quo, conforme se observa da folha de antecedentes criminais de id. 48512938, foram registradas em desfavor do Recorrido ao menos 10 (dez) situações de apresentação em flagrante, 9 (nove) processos criminais, e 2 (duas) execuções da pena, a grande maioria por supostos delitos patrimoniais semelhantes aos que constam dos presentes autos. Por conseguinte, dada a probabilidade de reiteração da conduta de subtração patrimonial, como indicam os elementos constantes dos autos, não se pode reputar como irrelevante o grau de reprovabilidade do comportamento do agente ao ser novamente flagrado em suposta prática de novo furto. Como bem destacado pelo órgão ministerial, em suas razões recursais (id. 48513382): ‘[...] Resta clara a ausência dos referidos pressupostos, tendo em vista que a Folha de Antecedentes acostada aos autos (id 269283573) revela que o réu responde a diversas ações penais. Nessa linha, registre-se que RAIMUNDO ostenta condenação criminal transitada em julgado, executada nos autos 0704474-38.2012.8.05.0001, perante a 1ª VEP. Da mesma forma, foi condenado por sentença criminal pendente de julgamento de recurso, pela prática de roubo tentado, nos autos do processo de n.º 0510620-35.2019.8.05.0001, em trâmite na 15ª Vara Criminal. Dessa forma, os indícios de reiteração delitiva específica (em crimes contra o patrimônio) afastam a possibilidade de reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade da conduta e da ausência de periculosidade social da ação [...]’. Nesse contexto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes, via de regra, afastam a incidência do princípio da bagatela, não servindo para aqueles que fazem da prática de delitos um meio de vida, sob pena de incentivo à sua prática e grave abalo à ordem pública e à paz social”. VII – In casu, embora a defesa alegue que o bem subtraído possuía valor reduzido por estar avariado e destinado ao descarte, a conduta do Apelante reveste-se de maior reprovabilidade, uma vez que o delito foi praticado na forma qualificada, mediante rompimento de obstáculo (arrombamento de cadeado), em local onde funciona um importante centro de saúde da Capital, causando prejuízo à coletividade, o que obsta o reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Nesse contexto, a conduta qualificada pelo rompimento de obstáculo, somada à contumácia delitiva, inviabiliza o acolhimento do princípio da bagatela. Não é possível considerar irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes. Outrossim, o princípio da bagatela imprópria apenas é aplicável nas hipóteses em que se evidenciar que a aplicação da pena deixou de ser necessária ante as peculiaridades do caso concreto, o que não se verifica na espécie, diante da necessidade de coibir a reiteração criminosa. Portanto, não há que se falar em atipicidade material da conduta ou em desnecessidade da pena, devendo ser mantido o édito condenatório. VIII – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Magistrado a quo valorou negativamente os antecedentes do Réu, fundamentando a exasperação da pena-base na existência de condenação anterior transitada em julgado. Acolhendo os Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público (Id. 90459000), o Juiz de origem aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima (02 anos), fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, tornando-a definitiva diante da ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena. A pena de multa foi estipulada em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. IX – Tendo o Réu confessado a prática delitiva na fase inquisitorial (Id. 48512924, págs. 11/12), impõe-se reconhecer, de ofício, em seu favor, a atenuante da confissão espontânea, reduzindo-se a reprimenda para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, destacando a impossibilidade de redução para patamar inferior ao mínimo na segunda fase do procedimento dosimétrico, em estrita observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem aplicadas, tornando-se definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão. Mantém-se o regime inicial aberto, em consonância com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (já realizada na sentença). X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, reconhecendo-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Apelante para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0706595-24.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Raimundo Nicolau Conceição da Silva Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, reconhecendo-se, DE OFÍCIO, a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena privativa de liberdade definitiva imposta ao Apelante para 02 (dois) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.